Tribunal: STF
Processo: MS 38359
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luzimar Tadeu Vasconcelos contra dispositivos da Lei nº 2.022/2019.



    Em suas razões, sustenta o impetrante, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação mandamental (art. 102, I, “d”, da Constituição Federal) e a inocorrência de prazo decadencial para a impetração (art. 23 da Lei 12.016/2009).



    No mérito, aduz, em síntese, que o ato coator contraria “a liberdade e o valor social do trabalho, a busca do pleno emprego e a livre iniciativa, em afronta ao inciso XIII e XX do caput do art. 5º, ao inciso IV do caput do art. 1º, ao caput e ao inciso VIII do caput do art. 170 e ao art.193 da Constituição”. 



    Pugna, enfim, pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos preceitos impugnados.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Conforme demonstrado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra dispositivos da Lei nº 2022/2019.



    O pedido formulado evidencia o intuito de utilizar o mandado de segurança com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese. Não há incidentalidade nesse requerimento. Os pedidos se exaurem no afastamento da norma tida por inconstitucional.



    Todavia, esta Corte já firmou orientação no sentido de que é incabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266). Cito ainda os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017) (Grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015).



    Verifica-se, assim, a impossibilidade de prosseguimento desta ação mandamental. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente